Tribunal: TJBA
Processo: 8084174-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084174-45.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS AMORIM Advogado(s): LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE SEQUELAS INCAPACITANTES. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ANDERSON DOS SANTOS AMORIM contra sentença da Vara de Acidentes de Trabalho de Salvador/BA que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob fundamento de ausência de comprovação de redução parcial e permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Apelante comprovou a existência de sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, condição indispensável para a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91. III. RAZÕES DE DECIDIR O benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que reduza, ainda que parcialmente, a capacidade laborativa do segurado para sua atividade habitual. O laudo pericial oficial, elaborado por profissional de confiança do Juízo, conclui expressamente pela inexistência de incapacidade, parcial ou permanente, para o exercício das funções habituais de carregador. O magistrado pode afastar as conclusões do perito apenas diante de prova robusta em contrário, o que não se verifica, já que as alegações subjetivas do Apelante não encontram respaldo em elementos técnicos idôneos. A simples existência de cicatriz ou de relato de dor residual não caracteriza, por si só, redução da capacidade laborativa, sendo indispensável comprovação objetiva de limitação funcional. A perícia apresentou fundamentação clara e coerente, não havendo nulidade ou insuficiência na análise médica, tampouco necessidade de nova prova técnica. A jurisprudência consolidada nos Tribunais pátrios orienta que, ausente a demonstração inequívoca de sequela incapacitante, não se justifica a concessão do auxílio-acidente. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8084174-45.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante – ANDERSON DOS SANTOS AMORIM e Apelado – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de Apelação Cível nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3/S